Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-78.2019.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014896-78.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO RENATO DA SILVA SOARES - CPF: 237.448.980-91 (RECORRENTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ABRAAO DA SILVA PEREIRA (RECORRIDO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA E NULIDADE DE SENTENÇA POR incongrência AFASTAdas –
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RECLAMADO EM GRUPO DE
WHATSAPP
– OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

168441687, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze por cento) ao ano, ambos contados da data da publicação da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminares:

1)

Ausência de produção de prova oral (oitiva do autor e testemunhas);

2)

Nulidade de sentença por incongruências.

Mérito
:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de
produção de prova
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Ainda,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por incongruência na fundamentação do
decisum
, ante a ausência de efetivo prejuízo às partes.

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público federal, tendo prestado concurso para professor de magistério superior na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), exercendo suas atividades como docente do Curso de Engenharia Mecânica no Campus de Rondonópolis-MT.

Afirma que, no dia
01/10/2019
, o reclamado escreveu em grupo de
WhatsApp
que o reclamante “
assediou moralmente a secretária do curso de forma terrível”, “Até com ataque pessoal, desrespeito e agressividade”,
conforme ata notarial anexada no id. 168441655.

Alega a ocorrência de danos morais, em razão das mensagens difamatórias perpetradas pelo reclamado contra o reclamante.

O reclamado, em sede de contestação, alega que foi informado por uma colaboradora da Universidade que havia sido ofendida pelo reclamante, contudo, posteriormente, preferiu não seguir com um procedimento administrativo em seu desfavor.

Aduz que, indignado com a situação, o reclamado tentou cessar as agressões injustas informando o acontecido no grupo de técnicos do Campus, buscando uma possível apuração da conduta do professor diante das dependências da Universidade.

Afirma que a sua reclamação foi completamente ignorada no grupo dos técnicos da Universidade, não havendo qualquer repercussão a respeito das informações fornecidas pelo demandado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de

danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão
ponderou que:

(...) Verifica-se dos autos que
o requerido teria realizado difamação em mídias sociais, utilizando o nome do autor, acusando-o de cometer crime de assedio moral
.

Não resta duvidas da ocorrência de tal ato, tanto pelas provas documentais juntadas, quanto pela confissão do próprio requerido
.

Verifica-se, pois, que
tal postura do reclamado trata-se de conduta ilícita, vez que, se de fato quisesse uma apuração criminal ou disciplinar em relação ao autor, deveria ter buscado meios corretos e sigilosos de investigação, não denunciar em redes sociais publicamente
.

A situação narrada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois tomou conhecimento por terceiros de que o réu compartilhou com várias pessoas mensagens com conteúdo ultrajante a seu respeito
.

Condutas como essa devem ser fortemente combatidas pelo Poder Judiciário, já que o uso do aplicativo WhatsApp não exime da responsabilidade civil aquele que extrapola a liberdade de expressão
.

As chamadas fake news têm consequências nocivas para a sociedade, e no caso destes autos são ainda mais acentuadas porque a repercussão na esfera íntima do autor deu-se por meio instantâneo e de grande visibilidade. Diante disso, são flagrantes o prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade que autorizam a condenação do réu por danos morais

O compartilhamento de informação depreciativa pelo aplicativo WhatsApp configura ato ilícito passível de reparação civil que deve ser fixada em valor razoável e proporcional para compensar os transtornos causados, sem gerar enriquecimento ilícito
. (...)
(grifei)

No caso, embora o reclamado sustente que não houve repercussão das mensagens publicadas no grupo de
WhatsApp
,
vê-se que
imputou ao autor fato definido como crime, sem lastro probatório acerca da
prática de assédio moral por parte do reclamante,
configurando conduta caluniosa, que deve ser reprovada.

Logo, resta demonstrada a obrigação de indenizar, balizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal,
no seu aspecto subjetivo
, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pelo reclamado. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - DANOS MORAIS
- CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO - PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANOS MORAIS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DEFERIMENTO -- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É indispensável para a procedência do pedido em casos de responsabilidade civil extracontratual, a comprovação da conduta humana, a culpa, o nexo de causalidade e o dano/prejuízo. 3.
Aquele que imputa falsamente fato definido como crime a alguém incorre em conduta caluniosa. Logo, tem o dever de indenizar aquele que teve a honra e a imagem maculadas perante terceiros
. 4. O conjunto probatório dos autos é suficiente para se aferir a conduta culposa da apelante principal, ensejando, assim, a sua responsabilização civil, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.281714-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016) (grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
mormente considerando a remuneração líquida do reclamado no valor de R$ 4.236,85 (quatro mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme holerite de dezembro/2020, anexado no id. 168441689
.

Ainda,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir
da publicação da sentença
. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
a indenização por danos morais para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023